Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727257-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMEU MOREIRA SILVA EMBARGADO: EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR, JOSELITO HENRIQUE MOREIRA, ROMILDA ALVES MOREIRA V I S T O S. (Doc. Num. 28537657). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por ROMEU MOREIRA SILVA em face da decisão (Doc. Num. 28514054) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pelo ora Embargante contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001891-35.2001.8.07.0007, proposto por EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR em desfavor de JOSELITO HENRIQUE MOREIRA E OUTRA, indeferiu os pleitos de recolhimento do mandado de reintegração de posse e de reunião, em face da conexão, do Feito originário com outra demanda. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões do Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo ao Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 26 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador